Tribunal: TJDFT
Processo: 0728186-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RITUXIMABE. PÊNFIGO VULGAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E TEMA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento Rituximabe, prescrito para tratamento de pênfigo vulgar.
2. O recorrente alegou quadro clínico grave, falha terapêutica dos medicamentos fornecidos pelo SUS e incapacidade financeira para arcar com o tratamento. Requereu a concessão de tutela recursal para obrigar o ente público ao fornecimento do medicamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão de tutela recursal que determine ao ente público o fornecimento do medicamento Rituximabe, não incorporado ao SUS, conforme prescrição médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O medicamento Rituximabe possui registro na ANVISA e está previsto no PCDT para outras finalidades, enquadrando-se como medicamento não incorporado ao SUS.
5. A negativa administrativa foi formalizada pela Secretaria de Saúde, sob o argumento de ausência de padronização do medicamento para a enfermidade apresentada.
6. A prescrição médica detalhada atesta a falha terapêutica dos medicamentos fornecidos pelo SUS e a necessidade do Rituximabe.
7. Nota técnica emitida pelo NATJUS reconheceu a segurança e eficácia do fármaco para o tratamento do pênfigo vulgar, com base em evidências científicas robustas.
8. Relatório médico classificou a demanda como sensível ao tempo, indicando que a demora superior a 30 dias comprometeria a segurança e eficácia do tratamento.
9. O recorrente demonstrou incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento.
10. Estão preenchidos os requisitos cumulativos dos Temas 6 e 1234 do STF e do Tema 106 do STJ, que autorizam a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.
11. A urgência do tratamento e o risco de dano irreparável justificam a concessão da tutela provisória de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. É possível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ. 2. A urgência do tratamento e a sensibilidade ao tempo justificam a concessão de tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento não padronizado, quando comprovada a imprescindibilidade clínica, a falha terapêutica dos medicamentos disponíveis no SUS e a incapacidade financeira do paciente."
Dispositivos relevantes citados: Art. 300 e art. 1.019, I, do CPC; art. 109, I, da CF; art. 204 da LODF; art. 334, § 4o, II, do CPC; art. 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990; Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: Tema 6 (RE 566.471/RN) – STF; Tema 1234 (RE 1.366.243/SC) – STF; Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ) – STJ; Acórdãos 1977530, 1926095, 1791936, 1779274 – TJDFT